Tribunal: TJMT
Processo: 1005793-64.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005793-64.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WANDERSON PINTO DA LUZ - CPF: 912.532.331-87 (EMBARGADO), EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - CPF: 004.691.681-45 (ADVOGADO), ALINE MARIA DE SOUZA COSTA - CPF: 049.415.291-54 (EMBARGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 – SPE LTDA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1005793-64.2018.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA LIMINAR” onde litiga com WANDERSON PINTO DA LUZ E OUTROS perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 70242984 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 71478452 que o v. acórdão não esgotou o exame da matéria à luz da lei federal aplicável à questão posta sub judice, o meio legal para efeito de pré-questionamento é através destes Embargos de Declaração, como orienta a SÚMULA No 98, Do Superior Tribunal De Justiça; que o acórdão se mostra em contradição com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como com sua própria fundamentação; que no contrato de compra e venda houve informação explicita sobre o pagamento da corretagem, bem como informou seu valor, separadamente do valor total do imóvel.

Contrarrazões sob ID. 73477469.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

A tese recursal da parte apelante/compradora se funda na alegada previsão contratual que determina que a parte apelada/vendedora se obriga ao pagamento a comissão de corretagem.

Os apelantes informaram que firmaram contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel com a apelada, na data de 31/3/2017, pelo preço ajustado de R$389.477,00; aduzem que pagaram o valor total de R$17.287,01; sustentam que resolveram rescindir o contrato, todavia, a parte ré afirmou que só devolveria a quantia aproximada de R$200,00, diante da comissão de corretagem, o qual não seria reembolsável.

Em sentença, o magistrado consignou que no referido contrato, em sua cláusula XI – o comprador declara ter conhecimento de que dos valores constantes do quadro IV, que o importe de R$15.050,01 seria pago ao corretor, a título de comissão de corretagem, a qual foi efetivamente realizada em 12/04/2017, conforme nota fiscal juntado nos autos, o que alegadamente configurou a legalidade da contratação da referida comissão de corretagem no valor de R$15.050,01, nos termos do TEMA 938 do STJ.

Portanto, restaria, em tese, a quantia de R$2.237,00 a ser restituída aos autores, porém, o contrato prevê, que em caso de desistência do contrato, é devido o percentual de retenção a título de custos administrativos de 25%, por parte da construtora, percentual este que julgou ser lícito.

Revisitando as provas carreadas nos autos, em especial o “INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO IDEAL QUE CORRESPONDERÁ UNIDADE AUTÔNOMA FUTURA” indexado sob ID. 47216491, verifica-se expresso no “QUADRO IV DO PREÇO”:

“PREÇO PARA PAGAMENTO A VISTA: R$ 389,447,00 (TREZENTOS E OITENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS)”

Em sequência, verifica-se no “QUADRO XI DAS DESPESAS DECORRENTES DA TAXA DE SOMISSÃO E CORRETAGEM”:

“O COMPRADOR DECLARA TER CONHECIMENTO QUE DOS VALORES CONSTANTES NO QUADRO IV, SUPRA, O IMPORTE DE RS 15.050,01 (QUINZE MIL E CINQUENTA REAIS E UM CENTAVO), REFERE-SE A COMISSÃO DE CORRETAGEM PAGA PELA VENDEDORA À IMOBILIÁRIA OU CORRETOR DE IMÓVEIS.”

Em continuidade, sob ID. 47216492 - Pág. 3 encontra-se a cláusula “14 – DOS CUSTOS E DESPESAS.”:

“14.1- São de responsabilidade da VENDEDORA as despesas com elaboração do Processo de Memorial de Incorporação do Empreendimento e seu registro junto ao Cartório de Registro de imóveis competente, averbação da construção, instituição e especificação do Condomínio junto ao mesmo cartório, comissão dê corretagem ao intermediador do presente negócio jurídico, além daquelas provenientes da execução das obras internas do empreendimento (pavimentação, instalação redes públicas de água, esgoto, energia elétrica, telefone e gás).” (grifou-se).

Neste espeque, é salutar repisar as regras em voga trazidas no código consumerista:

A corte superior ressaltou que usualmente a corretagem dos imóveis incumbe à pessoa que os coloca no mercado para venda, mas nada impede o repasse do custo pela terceirização desse serviço ao consumidor que, no entanto, deve ser previamente informado sobre o preço individualizado da corretagem e do imóvel adquirido conforme preleciona o CDC:

“Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

(...)

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.”

No contrato particular de promessa de compra e venda celebrado não houve informação antecipada suficiente, clara acerca da taxa de corretagem, o que torna irregular esta cobrança, devendo ser modificada a sentença atacada neste aspecto, uma vez que por simples leitura do contrato é possível extrair que restou consignado que a vendedora se responsabilizaria entre outras despesas, pelo pagamento da taxa de corretagem que também se incluiria em seu ônus.

Este sodalício já se manifestou de maneira análoga:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO TRIENAL INTERROMPIDA – INTELIGÊNCIA DO INC. IV, § 3o, DO ART. 206 C/C INC. I, DO ART. 202, AMBOS CÓDIGO CIVIL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA – NÃO OCORRÊNCIA – MULTA CONTRATUAL – INAPLICABILIDADE – COMISSÃO DE CORRETAGEM – TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA E ADEQUADA A ESSE RESPEITO – PAGAMENTO A TÍTULO DE TAXA DE DESPACHANTE – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO – RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DA CONSTRUTORA – NEGATIVA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – CONDUTA ILÍCITA DEMONSTRADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO VÁLIDA – ART. 405 DO CC – RECURSO DA 1a APELANTE CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO – RECURSO DA 2a APELANTE CONHECIDO E PROVIDO. A pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem prescreve em 3 (três) anos, nos termos do art. 206, §3o, inciso IV do Código Civil, consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1551956/SP), contudo, havendo causa interruptiva da prescrição, esta não deve ser reconhecida. A incorporadora, na condição de promitente-vendedora, é parte legítima para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor. “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (Súmula no 543 do c. STJ) De acordo com a orientação firmada pelo c. STJ no Recurso Especial repetitivo no. 1599511/SP, é ilegal transferir ao consumidor o dever de arcar com o pagamento de comissão de corretagem se ele não foi adequada e previamente informado a esse respeito. O Tribunal ad quem não pode conhecer de matéria não suscitada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. A rescisão do contrato de compra e venda do imóvel por culpa do vendedor enseja o ressarcimento integral do valor pago pela compradora, inclusive, comissão de corretagem, bem como configura dano moral passível de reparação pecuniária. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, além da observância ao princípio da razoabilidade. “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” (Art. 405. Do CC/2002) “(TJMT - N.U 0015948-08.2014.8.11.0002 - DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019)”

A jurisprudência pátria coaduna:

'APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESISTÊNCIA CONTRATUAL POR CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. HIPÓTESE EM QUE A COMPRADORA NÃO SE OBRIGOU AO PAGAMENTO DA COMISSÃO. INVIABILIDADE DE RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO PELA COMPRADORA A TÍTULO DE ARRAS OU SINAL COMO FORMA DE PAGAMENTO DA CORRETAGEM. Devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem. Cabimento. A comissão de corretagem é devida, inclusive quando houver desistência das partes, se o corretor as aproximou, obtendo consenso no que tange aos elementos essenciais do negócio, o que ocorreu no caso dos autos (artigo 725, do CC). Responsabilidade pela devolução. Hipótese em que o promitente vendedor se obrigou por conta e risco quando assinou o contrato de compra e venda do seu imóvel, de modo que, se deste negócio desistiu sem apresentar justificativa plausível, deve arcar com a responsabilidade pela devolução do valor pago pela promitente adquirente a título de comissão de corretagem. Retenção de valor pago pela promitente compradora, a título de arras ou sinal, como se fosse pagamento de comissão de corretagem, quando a tanto não se obrigou. Ato de mão própria da Imobiliária que não pode prevalecer, obrigando-se a restituição, pois que outro o responsável pelo pagamento de... tal verba. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível No 70077106961, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 30/08/2018).' (TJ-RS - AC: 70077106961 RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 30/08/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/09/2018)

Diante das cláusulas ambíguas ou contraditórias, deverá ser adotada interpretação mais favorável ao recorrente/comprador em consonância com os ditames consumeristas.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para determinar a restituição do valor de R$15.050,01 (quinze mil e cinquenta reais e um centavo), mantendo irretocável o restante da sentença. A restituição do valor deverá ser corrigida pelo índice INPC, e, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos desde o pagamento. Em tempo, reformo a sucumbência condenando a parte apelada em 10% sob o valor da condenação.

É como voto.”

No contrato particular de promessa de compra e venda celebrado não houve informação antecipada suficiente, clara acerca da taxa de corretagem, o que torna irregular esta cobrança, devendo ser modificada a sentença atacada neste aspecto, uma vez que por simples leitura do contrato é possível extrair que restou consignado que a vendedora se responsabilizaria entre outras despesas, pelo pagamento da taxa de corretagem que também se incluiria em seu ônus.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021